Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-09.2024.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. agravo interno em apelação cível. cartão de crédito consignado. conversão em empréstimo pessoal consignado. ausência de contrato formal. ônus da prova da instituição financeira. restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Hélio Faria dos Santos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado se justifica diante da ausência de contrato formal;
(ii) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou dobrada.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não apresentando contrato assinado que atestasse a adesão do consumidor à referida modalidade.
4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, sendo inviável presumir o consentimento do consumidor sem a formalização contratual adequada.
5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da ausência de engano justificável, conforme previsto no art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de inexistência de má-fé por parte do banco.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de contrato formal impede a cobrança de valores referentes a cartão de crédito consignado, impondo a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado.
2. O desconto indevido de valores sem amparo contratual caracteriza cobrança indevida não justificada, impondo a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000428-09.2024.8.11.0012

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[HELIO FARIA DOS SANTOS - CPF: 845.509.101-00 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. agravo interno em apelação cível. cartão de crédito consignado. conversão em empréstimo pessoal consignado. ausência de contrato formal. ônus da prova da instituição financeira. restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. decisão mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Hélio Faria dos Santos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado se justifica diante da ausência de contrato formal;

(
ii
) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou dobrada.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não apresentando contrato assinado que atestasse a adesão do consumidor à referida modalidade.

4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, sendo inviável presumir o consentimento do consumidor sem a formalização contratual adequada.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da ausência de engano justificável, conforme previsto no art. 42,
p.u
., do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de inexistência de má-fé por parte do banco.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contrato formal impede a cobrança de valores referentes a cartão de crédito consignado, impondo a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado.

2. O desconto indevido de valores sem amparo contratual caracteriza cobrança indevida não justificada, impondo a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000428-09.2024.8.11.0012, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Hélio Faria dos Santos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, além da restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, com apuração em liquidação por cálculos (cf. Id. no 263427755).

O Banco/agravante sustenta em síntese que, a decisão monocrática teria incorrido em cerceamento de defesa, uma vez que não foram devidamente analisadas as provas constantes nos autos, as quais, segundo afirma, demonstrariam que o autor utilizou o cartão de crédito consignado para compras e saques; a conversão do contrato em empréstimo pessoal consignado não se justifica, pois haveria consentimento do consumidor na contratação do cartão de crédito consignado, conforme faturas apresentadas; e a restituição dos valores descontados de forma dobrada não seria cabível, pois não haveria comprovação de má-fé, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, a fim de restabelecer a r. sentença (cf. Id. no 269518787).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 270107360, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, doRI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Em síntese, o agravo interno não apresentou nenhum elemento fático ou jurídico novo que pudesse afastar o entendimento já firmado na decisão agravada.

Ao alegar cerceamento de defesa, o agravante sustenta que não teriam sido devidamente apreciadas provas que comprovariam o seu conhecimento acerca da contratação do cartão de crédito consignado, bem como sua utilização para compras e saques, contudo, a decisão monocrática fundamentou-se na ausência de um contrato assinado que pudesse comprovar, de forma inequívoca, a adesão à referida modalidade.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente em se tratando de relação de consumo:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, NA FORMA DO ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO DANO PELO OFENDIDO – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua folha de pagamento ou benefício, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
Por outro lado, tratando-se a relação jurídica questionada de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede à propositura da ação.Havendo pagamento indevido pelo consumidor, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), ou a compensação dos valores pagos indevidamente (art.368 do CC) na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito (TJMT RAC 1004974-25.2021.8.11.0041, Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Pu
blicado
n
o DJE 26/07/2023)
(destaquei)

No caso concreto, o agravante não conseguiu comprovar a formalização do contrato na modalidade defendida, o que justifica plenamente a decisão monocrática que determinou sua conversão em empréstimo pessoal consignado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas, sim, em deficiência probatória da própria parte recorrente, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

No que tange à condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, o Banco Pan argumentou que não haveria que se falar em devolução em dobro, sob o argumento de ausência de comprovação de má-fé, exigência prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, verificou-se nos autos que os descontos foram efetuados sem a devida autorização contratual, descaracterizando a hipótese de engano justificável e, consequentemente, justificando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme também o entendimento reiterado em julgados recentes:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSENTE.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Rever a conclusão do tribunal local acerca do dever de indenizar demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, salvo no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos
. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.298.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)
(destaquei)

Dessa forma, constato que a decisão agravada, ao apontar a irregularidade dos descontos decorrente da ausência de contratação formal e ao convertê-los para a modalidade de empréstimo consignado, bem como ao determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, possui amparo sólido na legislação e na jurisprudência consolidada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIEMNTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA
FARIAS

(
2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE MARÇO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA
1
a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O
2
o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Banco Pan S.A. em virtude da decisão de Id. 263427755, da lavra do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, que deu parcial provimento ao Recuso de Apelação interposto por
Helio
Faria dos Santos.

O Apelo foi interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais em que o Autor/Apelante alegou que não contratou Cartão de Crédito Consignado.

O Relator reformou a sentença, converteu o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com desconto em folha de pagamento para a modalidade de Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado, condenou o Banco a restituir os valores descontados, autorizou a compensação e redistribuiu o ônus sucumbencial, em 50% para cada litigante, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, no que tange ao Consumidor.

Na sessão de 11/03/2025, manteve hígido seu entendimento e apresentou voto desprovendo o Recurso de Agravo Interno.

Pedi vista para melhor apreciar o caderno processual.

Conforme se extrai da decisão unipessoal e do voto apresentado na sessão passada, o Relator pautou seu entendimento na falta de juntada do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

De fato, a jurisprudência tem entendido que é possível a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para a modalidade de Empréstimo Consignado, se a instituição financeira não anexa aos autos cópia do Contrato discutido.

Na hipótese, contudo, há uma nuance que deve ser observada: embora não juntado o Contrato de Cartão de Crédito de forma a comprovar a autorização formal do Recorrido para os descontos da reserva de margem consignável de seu holerite, a falta da avença foi suprida pelas faturas do cartão de crédito de Id. 262678263.

Referidas faturas deixam evidente a inequívoca utilização do cartão de crédito pelo Recorrido, com realização de diversas compras, e com a informação de que o pagamento mínimo previsto seria descontado na sua folha de pagamento.

Aliás, nas faturas juntadas pelo Banco constam informações do pagamento de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) por meio de débito em folha e o pagamento do remanescente pelo próprio Recorrido, evidenciando a firme e voluntária a adesão do consumidor ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado e a utilização dos serviços disponibilizados pelo Banco Agravante.

Ou seja, neste caso, é irrelevante que o Contrato não tenha sido juntado, pois existem outros elementos robustos que demonstram a contratação válida do Cartão de Crédito Consignado.

É pertinente ressaltar quão contraditória é a tese alegada na petição inicial ao negar a contratação de Cartão de Crédito e a autorização dos descontos, quando utiliza o cartão quase que diariamente e paga o remanescente, que não é descontado do seu holerite.

Nesse contexto, comprovada a regularidade da relação jurídica contratual, com uso do cartão de crédito pelo Recorrido, forçoso concluir que os descontos se realizaram em exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), motivo pelo qual
peço licença ao Relator, para dele divergir
.

Dou provimento ao Recuso de Agravo Interno
, reformo a decisão de Id. 263427755,
desprovejo o Recurso de Apelação
, mantenho hígida a sentença de improcedência dos pedidos e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 18 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO
E A
1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DEU PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO

PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho
o voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025